Tribunal: TJSP
Processo: 1009741-57.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Ação movida contra a Concessionária Autovias S.A. decorrente de acidente causado, supostamente, por animal na pista. Pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais por suposta omissão na prestação de serviço. Descabimento. Responsabilidade por omissão tem natureza subjetiva. Não demonstrada a falta/falha na prestação do serviço público. Sentença

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Ação movida contra a Concessionária Autovias S.A. decorrente de acidente causado, supostamente, por animal na pista. Pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais por suposta omissão na prestação de serviço. Descabimento. Responsabilidade por omissão tem natureza subjetiva. Não demonstrada a falta/falha na prestação do serviço público. Sentença reformada. Precedentes.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000661123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009741-57.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
AUTOVIAS S.A, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após voto do Relator negando provimento ao
recurso, no que seguido pela Segunda Juíza, divergiu o Terceiro Juiz, provendo o
recurso. Em julgamento estendido, os Quarto e Quinto Juízes votaram com a
divergência. Acórdão com o Terceiro Juiz e declarará voto divergente o Relator
sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EVARISTO DOS SANTOS, vencedor, REINALDO MILUZZI, vencido, SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.009.741-57.2018.8.26.0506 – Ribeirão Preto – 6a Vara Cível
Voto no 43.271
Apte. AUTOVIAS S.A.
Apda. ALLIANZ SEGUROS S.A.
(Proc. no 1.009.741-57.2018.8.26.0506)
Rel. Des. REINALDO MILUZZI Voto no 30.228
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Ação movida contra a Concessionária Autovias S.A.
decorrente de acidente causado, supostamente, por animal na
pista. Pretensão ao pagamento de indenização por danos
materiais por suposta omissão na prestação de serviço.
Descabimento. Responsabilidade por omissão tem natureza
subjetiva. Não demonstrada a falta/falha na prestação do
serviço público. Sentença reformada. Precedentes.
Recurso provido.
1.
Relatório já nos autos (fls. 359/360).
2.
Infundada a pretensão recursal.
Trata-se de ação regressiva ajuizada por Allianz Seguros S.A em face da
Concessionária Autovias S.A, objetivando o recebimento de indenização por danos
materiais decorrentes de acidente supostamente provocado por atropelamento de animal
na faixa de rolamento de rodovia.
A r. sentença (fls. 300/306) julgou procedente a demanda.
Daí o inconformismo da ré.
Com a devida vênia ao entendimento do I. Relator, entendo ser caso de
provimento do recurso.

A responsabilidade civil do Estado evoluiu da fase inicial de total
irresponsabilidade ("The King can do no wrong"), para a da responsabilidade subjetiva,
de inspiração marcantemente civilista, passou para o período da culpa administrativa
("faute du service") de inspiração francesa, e hoje se encontra na fase objetiva com a
teoria do risco administrativo. Esboça-se tempo de total responsabilidade, segundo a
teoria do risco integral, não imune, no entanto, à pertinente crítica de HELY LOPES
MEIRELLES ("Por essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa
ou dolo da vítima. Daí por que foi acoimada de 'brutal', pelas graves consequências
que haveria de produzir se aplicada na sua inteireza." "Direito Administrativo
Brasileiro" Ed. Malheiros 2005 p. 632).
Segundo ALEXANDRE DE MORAES, "no Direito brasileiro, a
responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base no risco administrativo, que, ao
contrário do risco integral, admite abrandamento. Assim, a responsabilidade do
Estado pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda se
comprovada a culpa exclusiva da vítima." (grifei
"Direito Constitucional
Administrativo"
Ed. Atlas
2.002
p. 234), acrescentando que, para seu
reconhecimento, "exige a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano,
ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou
omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal."
(op. cit. p. 233).
De ato omissivo não há falar.
A argumentação da seguradora é baseada na omissão do serviço público,
quando tem cabimento tão-somente a responsabilidade subjetiva do Estado.
Nesses casos, “... deve ser apurado o ato omissivo ou ilícito do Estado,
ou seja, a falta do serviço, falha do serviço ou culpa do serviço.” (AC no
0.009.475-79.2007.8.26.0019 v.u. j. de 25.05.11 Rel. Des. BURZA NETO).
Como ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:
“Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o
autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja
obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.”
“Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o
acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal
por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo
responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois
não há conduta ilícita do Estado (embora particular possa haver) que não seja
proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então,
deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade
subjetiva.” (grifei - “Curso de Direito Administrativo” Ed. Malheiros 2008
p. 1.002/1.003).
No mesmo sentido, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“... a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só
se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam
a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal,
atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por
conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva
não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas.” (grifei -
“Manual de Direito Administrativo” Ed. Atlas 32a edição 2018 p. 611).
Essa posição encontra respaldo na doutrina (LUIZ ANTONIO
ROLIM - “A Administração Indireta, as Concessionárias e Permissionárias em Juízo”
Ed. Revista dos Tribunais 2004 p. 79) e na jurisprudência (“Tratando-se de ato
omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que
exige dolo ou culpa, numa das suas três vertentes, negligência, imperícia e
imprudência, não sendo entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser
atribuído ao serviço público, de forma genérica, a faute du service dos franceses.”
STF RE no 179.147-1/SP).
Inadmissível reconhecer culpa ou falha no serviço. Conduta da
Autovias está de acordo com os padrões exigidos.
Autora sustentou suas alegações em B.E.O. (fls. 28/29) e na palavra da
vítima do acidente, Sr. Reinaldo Marchetto (fls. 222/228).
Ouvido, Reinaldo Marchetto contou que, na data dos fatos, trafegava
pela rodovia com destino ao aeroporto de Ribeirão Preto, onde embarcaria em um voo
às seis horas da manhã. Estava escuro e com um pouco de neblina. Trafegava em
velocidade média de 110 km/h, quando subitamente atropelou um animal, que não
chegou a visualizar. Não parou imediatamente após a colisão por receio de que fosse
algum objeto lançado propositalmente por terceiro. Porém, após três ou quatro
quilômetros, o veículo apresentou sinal de superaquecimento. Utilizou o telefone de
emergência da rodovia. Afirmou ter sido atendido por funcionário da concessionária,
que teria dito à vítima acreditar que o animal seria uma capivara, em razão dos pelos
grudados no carro. O funcionário acionou um guincho e o custo foi repassado à
seguradora (fls. 222/228).
A Autovias defendeu-se argumentando realizar inspeção regular da
rodovia por veículos (fl. 179), providência confirmada pela prova testemunhal Sra.
Simone Cristina Nogueira da Silva (fls. 297/298 e mídia encartada).
Simone Cristina Nogueira da Silva, qualificada como operadora de CCO,
afirmou não ter presenciado o acidente, apenas atestado o atendimento. Descreveu,
como medida de segurança da concessionária, fiscalização rotineira de trechos,
percorridos por períodos de 120 minutos. No relatório, consta que as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
climáticas e de qualidade da pista eram boas na ocasião. Nenhum outro acidente ocorreu
naquela data envolvendo animal. No local há um rio próximo (mídia).
Pois bem.
Há apenas a palavra da vítima sobre a dinâmica dos fatos, que sequer
chegou a ver o suposto animal.
Ademais, apelante demonstrou diligência na prevenção desse tipo de
incidente, através de controle de percurso por viaturas, em períodos de 120 minutos.
Não é demais observar que a vítima confirmou ter contado com ampla
assistência após o acidente (fls. 222/228), como acesso a telefone público e guincho
providenciado pela concessionária.
Confira-se, a propósito, o pensamento de CARLOS ROBERTO
GONÇALVES:
“... não se pode chegar ao absurdo de imaginar que todas as situações
que configurarem omissão estatal serão passíveis de fazer surgir o dever de
indenizar das pessoas jurídicas de direito público, com fundamento em sua
responsabilização objetiva. O Estado não pode ser concebido como um
segurador universal de todos os males ocorridos na sociedade, mais
especificamente do seguimento regulado. Somente as omissões específicas é que
devem ser levadas em consideração para a deflagração do nexo de causalidade
e, assim, da consequente obrigação de indenizar, ante a regra inserta no art. 43
do Código Civil de 2002” (Flávio de Araújo Willeman “Responsabilidade civil
das agências reguladoras” - Editora Lumen Júris - 2.005 - p. 27)
(“Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva 10a Ed. p. 197).
Diante de todo o conjunto probatório que instruiu os autos, não há falar
em dever de indenizar.
Assim já se decidiu nesta Eg. Seção de Direito Público (AC no
0.014.626-79.2011.8.26.0344 v.u. j. de 10.08.15 Rel. Des. SIDNEY ROMANO
DOS REIS; AC no 0.007.871-83.2014.8.26.0554 v.u. j. de 24.08.15 Rel. Des.
REINALDO MILUZZI; AC no 0.000.942-64.2014.8.26.0156 - v.u. j. de 21.09.15
Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; AC no 0.018.264-12.2006.8.26.0566 v.u. j. de
28.09.15 de minha relatoria; AC no 1.005.906-80.2019.8.26.0068 v.u. j. de 31.07.20
Rel. Des. DJALMA LOFRANO FILHO).
Identificar responsabilidade da Autovias por qualquer fato dessa natureza
implicaria assumir a teoria do risco integral, o que é inadmissível. Equivaleria a
condenar o Estado por qualquer crime praticado na via pública por falta ou deficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de policiamento. A responsabilidade, nesses casos, pauta-se por critérios de
razoabilidade e, tanto lá quanto cá, tais alicerces não se estabeleceram com a segurança
necessária.
Nesse sentido a jurisprudência deste Col. Tribunal de Justiça:
“Não se olvide, por oportuno, que a obrigação de segurança e
incolumidade das concessionárias de rodovias refere-se às condições da pista e
da segurança no transporte, não alcançando a extensão alegada pela autora, já
que não há como se exigir da ré uma vigilância ininterrupta sobre toda a
extensão da rodovia, a fim de evitar, de forma absoluta, a prática de infração
penal.”
“Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, a improcedência
da ação era mesmo medida que se impunha no caso em apreço.” (AC no
1015176-43.2015.8.26.0562 v.u. j. de 29.05.17 Rel. Des. LEME DE
CAMPOS).
“Nesse contexto, não se pode afirmar que a concessionária se afastou
do seu dever de fiscalização de manter a segurança na via, pois não há como
provar a negligência de seus colaboradores na medida em que não há como
manter irrestritamente, a cada centímetro da via, um responsável para limpar a
pista, senão mantendo-se um padrão que leve em consideração quilometragem e
tempo de percurso do colaborador.” (AC no 0057411-60.2008.8.26.0506 v.u.
j. de 19.12.19 Rel. Des. AFONSO FARO JR.).
“Resta claro, portanto, que a empresa observou seu dever de inspeção
das condições da via, inclusive cumprindo a obrigação contratual referente ao
tempo médio de circulação de suas unidades móveis (fl. 202). Não se pode,
portanto, afirmar que houve falha na prestação do serviço, devendo ser
afastada a responsabilidade da concessionária pelo acidente.” (AC no
1030611-80.2017.8.26.0564 v.u. j. de 17.02.20 Rel. Des. ANA LIARTE).
“Nestas circunstâncias é inviável exigir que a Concessionária fiscalize
cada quilômetro da estrada 24 horas por dia para constatar, em tempo real,
todo e qualquer objeto estranho no leito carroçável e evitar acidentes como o
narrado na vestibular. O mesmo não se poderia dizer caso a prova constante
dos autos demonstrasse que o acidente envolvendo o veículo descrito na inicial
não foi o único, e que a apelante, ciente da existência do obstáculo, não tomou
qualquer atitude. O documento de fls. 154/155 aponta que a chegada dos
veículos de apoio ao local do acidente ocorreu quase ao mesmo tempo em que
foram acionados (07h39m).” (AC no 0005616-88.2014.8.26.0543 v.u. j. de
11.03.20 Rel. Des. VERA ANGRISANI).
“Desta forma, não há como se estabelecer o nexo de causalidade entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegada omissão da ré em manter a segurança do tráfego visto que não
comprovada a existência de animal na pista e os danos suportados pela
seguradora em decorrência do acidente, ou seja, inexistente o liame a conectar
o dano à conduta da concessionária, a ensejar o reconhecimento da ausência do
dever de indenizar.” (AC no 1005654-28.2018.8.26.0322 v.u. j. de 23.06.20
Rel. Des. JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO).
No mesmo sentido, desacolhendo pretensão indenizatória por danos
ocorridos em rodovia quando não demonstrada a falha no serviço público: AC no
1.000.358-79.2015.8.26.0435 v.u. j. de 04.11.19 Rel. Des. PAULO BARCELLOS
GATTI; AC no 1027824-08.2018.8.26.0576 v.u. j. de 21.10.19 Rel. Des. TORRES
DE CARVALHO, dentre outros.
Impossível falar em dever de indenizar.
Nem se invoque o CDC. Se subjetiva, no caso, a responsabilidade do
Estado administração central , não cabe invocar preceito especial tão-só para gerar
diversa para a Concessionária. Como pondera ALEXANDRE SANTOS DE
ARAGÃO, “... muitos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor não poderão
ser aplicados por não serem compatíveis com o regime de direito público dos serviços
públicos.” (“Direito dos Serviços Públicos” Ed. Forense 2007 p. 525).
Efetivamente, ao contrário do sustentado, não há elementos seguros de
convicção a dar respaldo à pretensão.
Diante
dessas
circunstâncias,
impossível
responsabilizar
a
concessionária. Destarte, pelo meu voto, reformo a r. sentença.
Inverto encargos de sucumbência e honorários fixados (10% sobre o
valor da condenação fl. 305), acrescidos de 2% (dois por cento), a título de
honorários recursais (art. 85, § 11) do CPC.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Dou provimento ao apelo.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator Designado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009741-57.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Autovias S.a
Apelado: Allianz Seguros S/A
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1009741-57.2018.8.26.0506
APTE. : AUTOVIAS S/A
APDA. : ALLIANZ SEGUROS S/A
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 6a VARA CIVIL
JUÍZA : ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No: 30228
EMENTA
INDENIZAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS - Responsabilidade civil -
Concessionária de Rodovia - Danos materiais - Acidente de
veículo decorrente de animal na pista - A concessionária de
rodovia responde objetivamente por defeito na prestação de
serviço - Dever de manutenção da rodovia, inclusive de evitar
acidentes provocados por animais na pista - Inteligência dos
artigos 37, § 6o, da CF, 927, par. ún., do CC, 14 e 22 do CDC -
Danos materiais comprovados
Precedentes - Recurso não
provido.
Ouso divergir da douta maioria.
O recurso da ré não comporta provimento.
Segundo narra a inicial, o segurado da autora trafegava
pela Rodovia SP255, Km 19 Norte , sentido Ribeirão Preto - Araraquara,
quando por volta das 04 horas da manhã, colidiu com um animal que havia
ingressado a pista de rolagem (capivara), não havendo tempo hábil para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desviar. Permaneceu no local por aproximadamente 03 horas, até a chegada
do atendimento do guincho da concessionária.
A questão deve ser analisada sob o prisma da
responsabilidade civil objetiva, por ser o caso de dano decorrente da relação
de consumo existente entre a concessionária e o usuário da rodovia (artigos
14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor), conforme inúmeros
precedentes jurisprudenciais, em casos análogos, dentre eles este do Superior
Tribunal de Justiça, no REsp. 647.710/RJ, cujo relator foi o Ministro Castro
Filho (j. 20.06.2006), que trata da presença de animais na via que tenham
causado danos nos veículos:
“RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.
Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as concessionárias de serviços
rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação
consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na
prestação de serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos,
respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na
pista. Recurso especial provido.”.
Em abono à posição adotada neste voto, transcrevo a
lição de Rui Stoco, que abrilhantou esta Corte como um de seus integrantes,
posta em sua festejada obra Tratado de Responsabilidade Civil, São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, 6a ed., 2004, págs.1388/1390. Após discutir as
duas correntes e seus fundamentos a respeito, passa a expor sua posição com
a lucidez que lhe é característica, colocando uma pá de cal sobre a questão:
“Mas não se pode negar que a lei civil codificada, vinda a lume em 2002,
pretendeu impor ao proprietário do animal, com exclusividade, a obrigação de
reparar o dano causado, se não provar a existência de uma das causas de
exculpação estabelecida na parte final do art. 936.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que o fato social é dinâmico e a legislação busca refletir essas
modificações no relacionamento, no avanço tecnológico e na nova visão que se
impõem em face desse quadro.
Como essas atividades humanas e as alterações do extrato social evoluem e se
tornam cada vez mais complexas, há sempre a necessidade de acompanhar
essa evolução, razão pela qual as leis anacrônicas são revogadas e substituídas e
os novos comportamentos sociais, comerciais, industriais e de serviços passam a
ser regulamentados a partir do nascimento dessa necessidade.
(...)
Nasceu, então, com a vinda à existência em 1990, o Código de Defesa do
Consumidor que, em seu artigo 14, estabeleceu a responsabilidade objetiva ou
independente de culpa do fornecedor de serviços, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por decorrência de defeitos relativos à prestação de
serviços.
Em período quase coevo tanto o Governo da União quanto os dos Estados
iniciaram o processo de privatização, inclusive das rodovias estaduais,
pulverizando a sua administração através de inúmeras empresas que, não
obstante sob regime da iniciativa privada, são concessionárias ou permissionárias
de serviços públicos privativos.
(...)
Do que se conclui que tanto as autarquias, em passado recente, como as
concessionárias e permissionárias dos serviços de exploração e conservação das
rodovias, atualmente, postam-se como prestadoras de serviços públicos.
E tais serviços são prestados mediante remuneração, através do preço público
cobrado sob o nome de 'pedágio'.
(...)
O que importa, contudo, é que o pedágio é contraprestação por serviços, tanto que
a Carta Magna prevê a instituição de taxas em razão do exercício do poder de
polícia ou 'pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição'.
E, sem o pagamento do valor estipulado unilateralmente pelo prestador a cada
alguns quilômetros rodados, o veículo não transita na rodovia sob regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança de pedágio.
De modo que, desenganadamente, o usuário desses serviços é consumidor e
assim deve ser considerado.
Sob esse aspecto, ressurge a responsabilidade da entidade responsável pela
administração, conservação e exploração da rodovia pelos danos causados ao
usuário, independentemente da verificação da culpa, por força do referido art. 14
do CDC, pois a permanência de animais na pista de rolamento equipara-se,
segundo diretriz desse Estatuto, a defeito da prestação de serviços.
Não se concebe que a atual utilização de censores e aparelhos avançados de
fotografia e gravação em tempo real, visando o controle e fiscalização da rodovia
quilômetro a quilômetro
com a possibilidade de identificar veículos, verificar
aqueles que se imobilizaram por defeitos ou avarias, de rastrear assaltantes em
fuga, e, mesmo, de manter equipamento sofisticado e de precisão, capaz de
identificar veículos e impor multas, mesmo à noite, não permita, também, eficaz
verificação de invasão e trânsito de animais.
Ora, a obrigação da empresa administradora da rodovia é, fundamentalmente,
propiciar condições de dirigibilidade e segurança.
Tem o dever de guarda e de incolumidade para com o motorista e passageiros,
salvo, evidentemente, culpa exclusiva da vítima.
Impõe-se advertir que a garantia da cidadania e o seu exercício pleno dependem
não só de quem concede, mas, e principalmente, daquele que a recebe (Rui Stoco
Código de Trânsito Brasileiro: Responsabilidade civil dos órgãos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Trânsito, Revista dos Tribunais, São Paulo,
v. 748, p.64, fev./98).
Do que se conclui que dois os planos de obrigação e garantia que se estabelecem:
no Código Civil (art. 936), que responsabiliza o dono ou detentor do animal e no
Código de Defesa do Consumidor (art. 14), como proteção devida ao consumidor,
obrigando contratualmente aquele que recebeu a incumbência de administrar e
conservar as estradas ou rodovias.
(...)
Em resumo, empenha-se a responsabilidade do dono ou detentor do animal, sob
um ângulo, e do prestador de serviços, sob outro ângulo, em ambas as hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente da verificação da culpa.
Cabe, por fim, deixar assentado que o Código de Defesa do Consumidor não se
sobrepõe ao Código Civil, que, aliás, é mais recente, o que ressuma evidente e
sem disceptação. Suas disposições não se repelem. Ao contrário, harmonizam-se.
Significa que permanece e persiste a responsabilidade do dono ou detentor do
animal, nos termos do art. 936 desse estatuto.
Mas, agora, essa responsabilidade é concorrente, de modo que a vítima ou o
legitimado podem escolher quem acionar para a reparação do dano.
(...)
Em ambas as hipóteses, a responsabilidade independe da comprovação da culpa,
posto que objetiva a responsabilidade, restando àquele que for condenado exercer
direito de regresso contra o outro”.
Ao contrário do que argumenta a ré, há provas suficientes
nos autos de que o dano foi causado pelo surgimento de animal na pista.
Nesse ponto, incensurável a r. sentença, que analisando
pormenorizadamente as provas produzidas nos autos, conclui pela veracidade
dos fatos narrados na inicial, nos seguintes termos:
“E apesar de ter defendido que o Boletim de Ocorrência seria insuficiente para
comprovar que, de fato, o acidente foi causado por animal silvestre que invadiu a
pista (já que este não teria sido localizado), observa-se que o teor desse
documento foi corroborado pela oitiva do segurado, Reinaldo Marcheto. Este
afirmou que dirigia pelo local do acidente, de madrugada (cerca de 04:00 horas), a
110 km/h, quando atropelou um animal.
Alegou que inicialmente, não conseguiu identificar qual era o animal, mas
posteriormente, o funcionário da concessionária que esteve no local, afirmou que
era uma capivara. O animal, ao que consta, saiu do mato e atingiu a lateral do
carro, causando os danos retratados nas fotografias acostadas aos autos.
Assim, reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária, desnecessária
a prova de culpa desta pelo acidente, bastando a comprovação dos danos sofridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela vítima e o nexo causal entre estes e o evento antecedente. O ato ilícito da
concessionária, consistente em permitir o ingresso de animais na área da rodovia,
encontra-se suficientemente comprovado, sendo incontroverso nos autos.”
A concessionária era obrigada a impedir o evento,
porquanto tem o dever de manter a pista em condições de tráfego.
Nesse sentido, cabe transcrever trecho do voto proferido
pelo
i.
Rel.
Des.
CARLOS
EDUARDO
PACHI,
na
AC
no
9125227-32.2009.8.26.0000, j. em 20.6.2011, v.u., nos seguintes termos:
“Se a rodovia cruza região onde existem propriedades rurais, ou onde circulem
animais silvestres, ainda maior será o dever de zelo por parte do responsável por
tal serviço público, incluindo-se o sujeito privado que provisoriamente o assume.
Dessa forma, não se cogita de caso fortuito ou força maior, já que plenamente
previsível que os animais em trânsito nos arredores atravessem a via de forma
repentina.
Assim já se decidiu:
“Não se pode dizer que ocorreu caso fortuito ou força maior para a
exclusão da responsabilidade objetiva da ré. Em rodovias abertas
como a mencionada na inicial sempre é previsível a invasão de
animais como ocorreu. Na qualidade de concessionária do serviço
público, deve a ré tomar alguma providência para eliminar esse tipo
de ocorrência, garantindo a segurança do consumidor” (AC no
827.358-5/1-00 Voto no 1340 Rel. Israel dos Anjos).
Ressalte-se que é dever da apelante tomar as providências necessárias para
garantir a segurança dos usuários da rodovia sob sua administração.
Assim sendo, a prestação de serviço deficiente por parte da recorrente foi
devidamente comprovada, não beneficiando a concessionária a excludente de
responsabilidade estabelecida no art. 14, § 3o, I do CDC.
A obrigação da concessionária de fornecer um serviço
seguro inclui a obrigação de coibir a entrada de animais no leito da rodovia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se nega a dificuldade na fiscalização e
aprisionamento desses animais. Todavia, também não seria justo permitir que
o usuário do serviço da concessionária sofra um dano e permaneça sem
ressarcimento, ao passo que a concessionária, que recebe dos usuários as
taxas de pedágio, e se propõe a garantir uma viagem segura, sem percalços
ou surpresas, lucrando com tal atividade, se isente de responsabilidade.
Ademais, o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil
impõe a responsabilidade daquele que cria risco a outrem com sua atividade,
independentemente de culpa ou defeito do serviço.
Daí o reconhecimento da responsabilidade da ré.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por danos materiais e morais
Atropelamento de animal perambulante (capivara) na Rodovia (SP 300)
sob administração da Viarondon Concessionária de Rodovia S/A

Preliminar
de
ilegitimidade
passiva
ad
causam
afastada

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público,
ante a constatada falha no serviço de fiscalização da Rodovia,
obrigada a resguardar a segurança da pista Dever de fiscalização
da pista de rolamento que implica no atendimento de segurança
mínima aos seus usuários
Dano material bem demonstrado

Inexistência de dano moral a ser indenizado
Sentença de parcial
procedência mantida. Precedentes desta C. Câmara e Corte de Justiça.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Observância do decidido pelos
Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ).
Procedência parcial da ação mantida Recursos não providos. (Apelação
Cível 0002637-14.2011.8.26.0300; Relator (a): Rebouças de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
30/03/2020 - g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ACIDENTE
DE VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL (CAPIVARA) EM
RODOVIA ADMINISTRADA PELO REQUERIDO VÍCIO NO DEVER DE
CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA DANOS MATERIAIS Pretensão
inicial voltada à reparação material e moral das autoras, em
decorrência de acidente sofrido em estrada de rolamento

Procedência
parcial
em
primeiro
grau
-
Admissibilidade
-
Responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF/88) Risco da atividade
Rompimento do dever de segurança estatal em relação à segurança
da rodovia que se encontrava sob sua administração
Falha na
prestação do serviço - Nexo de causalidade configurado
Danos
materiais devidos
APELO ADESIVO DAS AUTORAS
DANOS
MORAIS - Em que pese o fato de que as circunstâncias possam ter
causado certo aborrecimento e insatisfação às requerentes, não restou
comprovado que o fato narrado na inicial tenha acarretado efetiva violação
à honra, à dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade das
autoras, de modo que incabível a condenação da requerida à indenização
por dano moral - Sentença mantida
Recursos não providos, com
observação. (Apelação Cível 1012532-09.2017.8.26.0320; Relator (a):
Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 03/02/2020 g.n.)
E desta Câmara:
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos materiais e morais

Acidente de veículo decorrente de colisão com animal em rodovia de
responsabilidade da requerida
Sentença de parcial procedência

Irresignações de ambas as partes Nexo de causalidade evidenciado
Responsabilidade objetiva da Concessionária - Administração das
estradas que envolve o dever de manutenção, fiscalização e
segurança dos usuários
Dano material comprovado em maior
extensão àquele reconhecido em primeiro grau Inexistência de dano
moral Mero desconforto e aborrecimento Honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidência da regra geral de arbitramento prevista no art. 85, §§ 2o e 3o, do
CPC Parcial provimento do recurso do autor, negado provimento ao
recurso da requerida (Apelação Cível 1000872-33.2018.8.26.0142; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Data do Julgamento: 18/11/2019 g.n.)
Era mesmo o caso de procedência da ação, pelo que fica
mantida a r. sentença, por seus judiciosos fundamentos.
Considerando o desfecho do recurso, ao qual foi negado o
provimento, majoro os honorários recursais em 10% sobre o percentual fixado
na r. sentença, totalizando em 11% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da ré.
REINALDO MILUZZI
Relator Sorteado (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
12175DFC
8
15
Declarações de
Votos
REINALDO MILUZZI
1234F15A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009741-57.2018.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.